Tribunal: TJDFT
Processo: 0731278-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731278-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RONAN DE OLIVEIRA KLEIN RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ARTIGO 42, DA LEI No 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA. VALORAÇÃO NEGATIVA. AGRAVANTE. INTUITO DE LUCRO. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pela prisão em flagrante e apreensão de drogas, bem como pela prova oral produzida em juízo. A natureza e a quantidade da droga apreendida (mais de 3.000g - cocaína), diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. O objetivo de lucro encontra-se englobado pelo tipo penal do tráfico de drogas, sendo, portanto, inaplicável a agravante prevista no artigo 62, IV, do Código Penal. Precedentes. Comprovado o envolvimento do réu com organização criminosa, incabível o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638491, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir acerca da habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal (tema 647). O recorrente alega violação aos artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a natureza e a quantidade de droga não obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “há evidências nos autos, senão da participação, do estreito vínculo do réu com organização criminosa, o que impede a incidência da causa especial de diminuição de pena pela prática do tráfico privilegiado” (ID 48940896). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/6/2021). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 2.395.379/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8/9/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027